Tribunal: TJSP
Processo: 2146262-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000613727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2146262-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é
impetrante KATIUSCA LORENZATTI MOTA e Paciente JHONISOM SILVA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2146262-84.2020.8.26.0000 - Comarca de Tatuí
2/5
Habeas Corpus no 2146262-84.2020.8.26.0000
Impetrante: Katiusca Lorenzetti Mota
Impetrada: Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Tatuí - SP
Paciente: Jhonisom Silva dos Santos
Voto no 13.928
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido
de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e
fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão
que justifica suficientemente a custódia preventiva - Pleito de
concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia
causada por COVID-19 - Impossibilidade - Constrangimento
ilegal não caracterizado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogada, Doutora
Katiusca Lorenzetti Mota, em favor de Jhonisom Silva dos Santos, apontando
como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Tatuí - SP, alegando, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento
ilegal, em razão de ter sido preso em flagrante, acusado da prática de delito de
tráfico de drogas, tendo sua custódia sido convertida em prisão preventiva, em
decisão fundamentada, tão somente, na gravidade abstrata do delito.
Esclarece que em 04/06/2020, por já ter decorrido o prazo do
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, acatando o parecer do
Ministério Público, a Magistrada a quo manteve a custódia cautelar do ora
paciente, fundamentando-se na gravidade abstrata do delito, entendendo,
inclusive, que, mesmo vivenciando os problemas da pandemia pela contaminação
do vírus COVID-19, o melhor seria mantê-lo enclausurado.
Aduz que o paciente tem residência e trabalho fixos e, em
momento algum, tentou atrapalhar o andamento processual ou as investigações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2146262-84.2020.8.26.0000 - Comarca de Tatuí
3/5
Frisa, nesse passo, que o caso em tela mostra aparente
excesso de prazo na formação da culpa porque, conforme se extrai dos autos, o
paciente foi preso em flagrante na data de 08/03/2020, tendo sido convertida em
preventiva, no dia 09/03/2020, em audiência de custódia e, até o presente
momento, não há sequer data para a audiência de instrução, debates e
julgamento.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja revogada a custódia preventiva imposta ao paciente, substituindo-a por
quaisquer das medidas alternativas permitidas pelo artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 67/69), foram dispensadas as
informações, tendo a Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pela
denegação da ordem (fls. 73/77).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos de primeiro grau, o
paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 porque, no dia 08 de março de 2020, por volta das 15 horas, na Rua
Ezídio Vieira, altura do no 582, no Bairro Jardim Rosa Garcia II, na cidade e
Comarca de Tatuí/SP, trazia consigo, transportava, guardava e ocultava, para
entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 32 porções com 6,7 gramas
(peso líquido) de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar (cf. fls. 05/06 dos autos de origem).
Trata-se de delito grave, hediondo por equiparação, que
indiscutivelmente compromete a paz pública, de sorte que, por aqui, a custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2146262-84.2020.8.26.0000 - Comarca de Tatuí
4/5
cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal,
como, aliás, bem fundamentado nas decisões de primeiro grau digitalizadas a fls.
14/16 e 17/19, principalmente se considerado que ele já ostenta antecedentes
criminais (cf. certidões de fls. 28/32 dos autos de origem); quadro este a indicar
que a manutenção da custódia cautelar se mostra necessária, ante o risco de
reiteração criminosa.
Ora, cuidando-se de acusação de tráfico de entorpecentes,
delito grave, como já dito, ao contrário do alegado pelo impetrante, faz-se
necessária a custódia cautelar em função de determinados objetivos, que se
relacionam à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não
se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem.
Verifica-se, também, que de acordo com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, como na hipótese dos autos, não há violação ao
princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui obstáculo
jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas cautelares como,
por exemplo, a prisão preventiva ou negativa do recurso em liberdade (HC
77663-4/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
Não há falar-se aqui, ainda, em aplicação de quaisquer
medidas cautelares alternativas à prisão, pois absolutamente inadequadas às
circunstâncias do fato praticado (cf. artigo 282, inciso II, do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11), posto que o paciente ostenta
antecedentes criminais, como se viu acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2146262-84.2020.8.26.0000 - Comarca de Tatuí
5/5
E, quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, o
Magistrado de origem bem decidiu a questão ao destacar que "(...) O que se quer
dizer, em síntese, é que a alegação de pandemia não conduz, invariavelmente, a
soltura do preso. Devem ser analisados outras peculiaridades do caso concreto.
In casu, os elementos acima apontados denotam que é o caso de manutenção da
prisão preventiva, o que não se altera com a situação de calamidade pública
gerada pelo coronavírus. Até porque não se tem notícia de que há infectado no
estabelecimento prisional em que se acha recluso o réu, tampouco que esse
contraiu a doença ou que integre grupo de risco" (fls. 17/18).
Por fim, no que se refere à alegação de eventual excesso de
prazo para o término da instrução processual, não restou comprovado pelo
paciente que a Magistrada a quo não esteja agindo de maneira diligente na
condução do processo, porquanto não há notícia de desídia ou de desacertos na
condução do feito, que tramita regularmente, pois, em consulta realizada por esta
Relatoria aos autos de origem, ao contrário do alegado pela defesa, verificou-se
que os autos aguardam a realização da audiência de instrução, debates e
julgamento, já designada, inclusive, para o dia 26/08/2020 (cf. fls. 115/117
daqueles autos).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator